Tribunal: CARF
Processo: 11080.903811/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903811/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.011 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
LUCRO REAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECEITAS TRIBUTADAS.
RETENÇÕES NA FONTE COMPROVADAS. DEDUÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO. ADMISSIBILIDADE
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer à Recorrente direito creditório
adicional de R$ 32.903,97 (trinta e dois mil, novecentos e três reais e noventa e sete centavos), a
título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 2o trimestre de 2004,
homologando-se a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido e disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
14-88.534, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débito próprio lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo do Imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903811/2010-18
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.011 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903811/2010-18

sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 2o trimestre de 2004, este levantado no montante de
R$ 100.313,10.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu despacho reconhecendo parcialmente o
direito creditório postulado, no valor de R$ 67.409,13, ao argumento de que algumas retenções
do imposto tidas por sofridas na fonte não se confirmaram, a saber1:
Fonte Pagadora
Código da
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
05.971.880/0001-67 CESS
INFORMÁTICA
3426
32.107.33
7.361,79
24.745,54
Retenção na fonte
comprovada
parcialmente
33.479.023/0001-80 CITY BANK
3426
17.239.687,92
0,00
17.239.687,92
Retenção na fonte
não comprovada
60.394.079/0001-04 BANK
BOSTON
3426
433.621.89
60.047,34
373.574,55
Retenção na fonte
comprovada
parcialmente
Sobreveio Manifestação de Inconformidade da pessoa jurídica. Por bem resumir
as alegações trazidas naquela peça, reproduzo os correspondentes excertos do relatório da
decisão recorrida:
Cientificada do despacho decisório em 15/06/2010 (AR à fls. 155), a interessada
apresentou em 13/07/2010 a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 08,
acompanhada dos documentos de fls. 09 a 154, onde alega, em síntese,
preliminarmente, que o despacho decisório seria nulo por ausência de fundamentação,
violando os princípios de motivação e da ampla defesa, pois não demonstrou as razões
de fato e de direito para motivar o seu entendimento. No mérito, requer a produção de
provas a fim de comprovar seu direito creditório, consoante os arts. 36 e seguintes da
Lei no 9.784/99. Entende que o direito creditório independe dos valores informados nas
declarações, de modo que o direito de juntar documentos e comprovar as questões
relativas à matéria objeto do processo lhe é assegurado por lei. Ao final requer: a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário; seja reconhecida a nulidade do
despacho decisório, sob pena de afronta aos princípios da motivação, do contraditório e
da ampla defesa; a produção de provas do direito creditório nos termos assegurados pela
Lei 9.784/99.
O colegiado a quo julgou aquele primeiro apelo improcedente, rejeitando a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, afirmando que o contribuinte não trouxera ao
processo informe de rendimento algum e que, assim, não comprovara as retenções inadmitidas
na composição do saldo negativo pela autoridade fiscal.
Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho, defendendo seu direito de
valer-se das retenções em testada, já que as comprova, mediante documentos que apresenta, e
que as receitas de aplicações financeiras e os correspondentes impostos retidos na fonte foram
lançados na respectiva Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, não
podendo, portanto, ser a Recorrente prejudicada por eventual descumprimento de obrigação
acessória por terceiros. Junta aos autos, em sede do presente recurso, 2 (dois) comprovantes de
rendimentos, uma planilha e a referida DIPJ, os quais requer que sejam conhecidos, haja vista o
processo administrativo fiscal ser orientado pelo princípio da verdade material. Cita precedentes
do CARF. Peticiona, em conclusão, pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a

1 Dados reproduzidos do Recurso Voluntário.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.011 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903811/2010-18

integralidade do direito creditório, com a consequente homologação integral da compensação
declarada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem
ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Entretanto, haja vista o esforço derradeiro da Recorrente de buscar provar haver
sofrido as retenções informadas na DComp, admito e conheço os elementos trazidos em sede de
Recurso Voluntário, para que ao fim e ao cabo prevaleça a verdade material, já que estão no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo de trinta dias,
a contar da data da ciência da decisão recorrida. É o que tem sido decidido na 1a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Feitas essas considerações iniciais, digo que as Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de regra, as principais fontes de informação de que dispõe
o Fisco para, em rotinas internas de processamento e de cruzamento de dados, aferir se
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.011 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903811/2010-18

determinado beneficiário dos respectivos rendimentos de fato sofrera as retenções deduzidas na
apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, especialmente, ao princípio da verdade material referido
pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se dá
exclusivamente pela apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte
pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Por outro lado, o IRRF pode ser deduzido do IRPJ na apuração do saldo a pagar
ou a ser compensado, desde que a retenção tenha incidido sobre receitas computadas na
determinação do lucro real. A matéria é de longa data sedimentada neste Conselho, a ponto de
estar sumulada, cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do
CARF):
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No presente caso, percebe-se do comprovante emitido pelo CITIBANK que os
rendimentos foram auferidos pela Recorrente em janeiro de 2004, momento em que ocorreu a
retenção de R$ 17.239.687,92. Levando-se em consideração que as receitas de aplicação
financeira (“swap”) tenham sido levadas à tributação pelo regime de competência, de adoção
obrigatória pelos contribuintes que apuram o IRPJ a partir do lucro real, a retenção sofrida no 1o
trimestre de 2004 não pode ser deduzida do imposto devido no 2o trimestre de 2004, período ao
qual se refere o direito creditório postulado. Poderia a Recorrente, observado o prazo
decadencial, refazer o cálculo do imposto a pagar, ou a restituir/compensar (saldo negativo) do 1o
trimestre de 2004 e repetir eventuais indébitos remanescentes.
A esse respeito, dentre diversos precedentes, trago à colação trecho de ementa do
Acórdão n° 1003-002.636, da 3a Turma Extraordinária/1a Seção de Julgamento, de relatoria da
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça:
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
As parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio período em
que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas também devem compor
o correspondente resultado tributável, respeitando-se o regime de competência.
A título meramente ilustrativo, reproduzo ementas de outros julgados do CARF:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.011 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903811/2010-18

IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência,
é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas
receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao
mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado) incidente
sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é
passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no 1201-
003.669, de 11/03/2020)
Algo similar ocorre com o informe emitido pelo BANK BOSTON, já que dos
R$ 433,6 mil informados na Dcomp, valor total do ano-calendário 2004, apenas R$ 92.951,31
foram retidos no período de apuração do crédito postulado:
abril
maio
junho
32.903,97
33.079,22
26.968,12
Tendo-se em mente que a autoridade fiscal confirmara, da referida fonte pagadora,
R$ 60.047,34, resta admitirmos que a diferença (equivalente ao exato montante da retenção de
abril/2004) possa compor o saldo negativo pleiteado pela Recorrente.
No que se refere à planilha, na qual são reunidos dados de supostas retenções
efetuadas por CESS INFORMÁTICA, tal documento não reúne a força probante necessária, não
se prestando, portanto, ao fim almejado pela Recorrente. Ademais, dos R$ 32.107,33 (que seria a
soma do imposto supostamente retido pela fonte pagadora no ano-calendário 2004), apenas
R$ 7.361,79 se refeririam a supostas retenções sofridas no 2o trimestre daquele ano. Ocorre que
este segundo montante foi confirmado pela autoridade fiscal, razão pela qual o pleito do
contribuinte, nesse peculiar, já fora alcançado, nada havendo a ser aqui acrescentado.
Por fim, cito que a Recorrente declarou, na DIPJ, ter auferido outras receitas
financeiras no 2o trimestre de 2004 no valor de R$ 5.278.726,59, montante que em muito supera
os rendimentos (R$ 501.565,49) atrelados ao IRRF admitido na composição do saldo negativo.
Em resumo, a parcela do direito creditório passível de reconhecimento nesta fase
(R$ 32.903,97), acrescida da referendada pela autoridade fiscal (R$ 67.409,13), perfaz a
totalidade do crédito informado na DComp (R$ 100.313,10), razão pela qual meu
pronunciamento é pelo provimento parcial tão somente em razão da discussão envolvendo
retenções do imposto sofridas na fonte em períodos diversos e da precariedade probatória no que
toca à planilha referida.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer à Recorrente direito creditório adicional de R$ 32.903,97 (trinta e dois mil,
novecentos e três reais e noventa e sete centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica do 2o trimestre de 2004, homologando-se a compensação declarada até
o limite do crédito reconhecido e disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.011 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903811/2010-18

Fernando Beltcher da Silva

Fl. 389
DF CARF MF
Original